Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA EM PARTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. PROVA. NEGLIGÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de não conhecimento do Apelo por inovação recursal, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, prospera, em parte, porquanto o argumento de que houve culpa concorrente para impor o rateio do montante do valor do seguro somente foi trazida nesta instância revisora. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelo Réu que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A despeito de o Corréu/Apelante alegar que adquiriu o automóvel objeto de alteração fraudulenta de titularidade do bem junto ao Detran/DF como terceiro de boa-fé, ele não comprova a afirmação. Inexiste prova do negócio jurídico entabulado para obter a propriedade do veículo, não havendo prova da data em que foi efetuada essa transação, nem que houve o devido pagamento.
3. Conquanto na data em que o automóvel foi transferido ao Apelante não existisse qualquer restrição incidente sobre o bem, não houve prova de que ele observou as cautelas próprias desse tipo de ajuste, que lhe permitiriam prever a má-procedência do bem ou desconfiar da negociação de origem.
4. A circunstância de a Autora ter agido sem as cautelas de praxe, ao entregar veículo de propriedade dela a pessoa sem receber valor ou garantia de pagamento e ao demorar para tomar as providências cabíveis não afasta a conduta descuidada imputada ao Recorrente, que impede que prevaleça o direito dele sobre o da Autora/Apelada, proprietária original do veículo.
5. Considerada a expressiva sucumbência da Postulante, pois decaiu de parte do pedido, deixando de obter sucesso no pleito referente à indenização por danos morais, um dos quatro pedidos formulados na inicial, não há como prevalecer a tese de que ela teria decaído de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no art. 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.